Tribunal: TJDFT
Processo: 0752452-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. O agravo interno está prejudicado, sobretudo porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento e trata da mesma matéria.
2. O art. 833 do Código de Processo Civil-CPC dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ressalvada a comprovação de má-fé.
4. No entanto, a aplicação da regra de impenhorabilidade pressupõe a comprovação da natureza da verba bloqueada. O ônus da prova recai sobre o executado, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, que deve demonstrar que os valores encontrados em sua conta corrente são protegidos pela impenhorabilidade.
5. A agravante se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme o art. 854, § 3o, do CPC. A natureza dos valores bloqueados é salarial.
6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.